Tribunal: TJMT
Processo: 1117909-66.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1117909-66.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), ALLAN NEVES MARTINS - CPF: 068.870.671-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ALLAN NEVES MARTINS - CPF: 068.870.671-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, reduziu a verba honorária para R$ 5.000,00 por apreciação equitativa. O escritório embargante alega omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.365/2022 e do Tema Repetitivo 1388 do STJ, que vedariam o arbitramento por equidade em causas de valor elevado. A instituição financeira alega omissão sobre a validade de termos de quitação anuais com renúncia expressa, ausência de implemento de condição suspensiva (êxito) e julgamento
extra petita
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar o critério da equidade (art. 85, § 8º, CPC) em detrimento dos percentuais da Lei nº 14.365/2022; (ii) definir se houve omissão quanto à validade jurídica dos termos de quitação anuais apresentados; (iii) estabelecer se a rescisão unilateral imotivada autoriza o arbitramento mesmo diante de cláusula de êxito não implementada; e (iv) verificar se os pontos relativos ao valor da causa e ao julgamento
extra petita
foram devidamente enfrentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O arbitramento equitativo é admitido quando a verba honorária não decorre de condenação pecuniária direta, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em face do trabalho efetivamente realizado até a ruptura contratual.

4.

Termos de quitação genéricos que não especificam os critérios de remuneração ou as ações objeto da demanda de arbitramento não possuem o condão de afastar o direito à contraprestação pelo labor intelectual despendido.

5.

A revogação do mandato pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição de êxito, tornando impositivo o arbitramento judicial para evitar o enriquecimento sem causa, independentemente do resultado financeiro final da ação originária.

6.

Inexiste omissão ou julgamento
extra petita
quando o colegiado supera expressamente as preliminares suscitadas, evidenciando que a pretensão dos embargantes é a mera rediscussão do mérito, o que é vedado pela via do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração de ambas as partes rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 1.022; Lei nº 8.906/1994 (EAOAB), art. 22, § 2º; Lei nº 14.365/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp nº 1.322.337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que de forma unânime, rejeitou as preliminares e a prejudicial de prescrição, negou provimento ao recurso do escritório de advocacia e deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira para reduzir a verba honorária para R$5.000,00.

O Banco Bradesco S.A., em suas razões recursais, sustenta que o acórdão desconsiderou a natureza híbrida do contrato de prestação de serviços, o qual previa pagamentos por etapas e volumetria, e não apenas honorários
ad exitum
.

Afirma que os termos de quitação anuais colacionados aos autos são válidos e abrangem todos os serviços prestados até dezembro de 2019, possuindo eficácia de renúncia expressa a qualquer outra verba.

Questiona, ainda, a aplicação do diferimento de custas previsto no artigo 82, § 3º, do Código de Processo Civil, sustentando que tal benesse não se estende às ações de arbitramento, de natureza declaratória.

Por fim, aduz que a ausência de proveito econômico na execução originária impede o arbitramento de verba proporcional, sob pena de violação à autonomia da vontade e ao princípio da
pacta sunt servanda
.

Por outro lado, Galera Mari e Advogados Associados S/S insurge-se contra a redução do
quantum
indenizatório.

Alega omissão quanto aos critérios concretos previstos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os quais seriam de observância obrigatória por força da Lei nº 14.365/2022.

Sustenta que o valor de R$ 5.000,00 é irrisório e aviltante, considerando os anos de atuação contínua no processo executivo e o grau de zelo profissional demonstrado.

Pleiteia a integração do julgado para que sejam aplicados os parâmetros de 10% a 20% sobre o valor da causa ou, subsidiariamente, uma majoração que respeite a dignidade da advocacia.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Contudo, não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada pelo órgão julgador.

A embargante, Galera Mari Advogados Associados, alega omissão no enfrentamento dos critérios legais para fixação dos honorários advocatícios arbitrados, pois o acórdão teria deixado de aplicar o artigo 22, § 2º, da Lei 8.906/1994, cuja redação foi alterada pela Lei 14.365/2022, vinculando o arbitramento dos honorários aos percentuais previstos no artigo 85 do CPC.

Aduz, ainda, que o valor arbitrado (R$5.000,00) não respeita os limites mínimos de 10% e máximos de 20% sobre o proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Contudo, o aresto embargado
enfrentou adequadamente a matéria, fundamentando-se nos critérios de equidade estabelecidos pelo artigo 85, § 8º, do CPC, bem como na análise da dedicação do advogado, da complexidade da causa e do tempo despendido, elementos que justificaram a fixação dos honorários.

Além disso, a decisão considerou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, afastando qualquer ofensa às normas citadas. Importante ressaltar que o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios não está atrelado de forma absoluta aos percentuais previstos no artigo 85 do CPC, especialmente nos casos em que a verba honorária não decorre de condenação pecuniária direta.

Ademais, não há omissão quanto à fixação dos honorários, pois o valor definido considerou a atuação efetiva do advogado até a rescisão contratual unilateral e imotivada, garantindo a justa contraprestação pelos serviços prestados. Assim, inexistindo omissão ou obscuridade.

Quanto as alegações de Banco Bradesco S.A., quando o mandato é revogado, a mensuração do trabalho não se vincula mais estritamente ao proveito econômico imediato (que não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do advogado), mas sim ao labor efetivamente desempenhado, à complexidade da causa e ao tempo de dedicação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, combinados com o artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

Ainda que houvesse cláusulas contratuais prevendo formas de remuneração durante a prestação dos serviços, a ruptura unilateral, por si só, não afasta o dever do contratante de remunerar adequadamente o trabalho já realizado até então, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa.

Ademais, embora o banco requerido tenha apresentado aos autos quatro Termos de Quitação, assinados pelo representante do escritório Galera Mari, com datas de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID. 366794522), nos quais há expressa renúncia a qualquer reivindicação ou cobrança de honorários advocatícios, verifica-se que esses documentos não esclarecem quais critérios foram utilizados para definir a remuneração pelos serviços jurídicos prestados pelo autor ao banco réu. Também não existe menção específica sobre a inclusão das ações que são objeto da presente demanda de arbitramento.

O argumento do banco de que "nada recuperou na ação" reforça, e não contradiz, a necessidade do arbitramento por equidade. Se a remuneração estivesse adstrita estritamente ao êxito financeiro que não ocorreu por ato do próprio contratante (rescisão), o trabalho técnico jurídico realizado restaria não remunerado, o que é vedado pelo ordenamento.

O valor foi fixado considerando a complexidade do trabalho, o tempo despendido e a natureza da causa, não se confundindo com as eventuais verbas pagas por fases pretéritas (como distribuição ou protocolo), pois remunera a atuação intelectual global no processo até o momento da ruptura.

No que tange à alegada omissão quanto à incorreção do valor da causa e ao julgamento
extra petita
, a leitura atenta do acórdão fustigado revela que tais pontos foram expressas e fundamentadamente superados pelo colegiado.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito ambos os Embargos de Declaração
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026